Tribunal: TJBA
Processo: 0003395-41.2006.8.05.0271
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0003395-41.2006.8.05.0271 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. BEM PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL (15 ANOS); POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação ordinária nº 0003395-41.2006.805.0271, em que figuram, como autor, Estado da Bahia, e, como réu, Município de Cairu. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE a ação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões,__ de _______ de 2022. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5